Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40 E 48, C/C ART. 15, II, “A”, DA LEI 9.605/98. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 40 E 48 DA LEI 9.605/98. CRIMES AUTÔNOMOS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. CONDENAÇÃO DO CORRÉU FRANCISCO MANTIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS TRÊS ACUSADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
1. Encontrando-se provado nos autos que os acusados, sem autorização do órgão público competente, deram início ao parcelamento irregular do solo para fins urbanos, a condenação pela prática do crime tipificado no art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/79 é medida que se impõe.
2. Comprovado que os réus causaram danos direitos e indiretos a Unidades de Conservação, ao removeram a vegetação nativa com o objetivo de efetuar a abertura de vias de acesso, assim como impediram ou dificultaram a regeneração da vegetação nativa, é imperiosa a condenação nos termos dos artigos 40 e 48, ambos da Lei n. 9.605/98.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração do vínculo associativo estável e permanente dos acusados, a condenação é medida que se impõe.
4. Para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários o pedido formal e a instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, o Ministério Público formulou pedido expresso na peça acusatória. O laudo pericial constatou que os danos ambientais provocados pela atividade constatada e os custos de reposição da área situada em Área de Preservação Ambiental (APA) seriam de R$ 76.452,46 (setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quarenta e seis centavos), o que autoriza a manutenção da condenação do réu ao pagamento da reparação dos danos, independente da possibilidade de se aguardar a autorregeneração da área afetada. Havendo a condenação criminal dos demais réus, a condenação à reparação dos danos ambientais deve ser imposta de forma solidária, nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. Recursos conhecidos. Apelação do MPDFT parcialmente provida. Recurso da Defesa não provido.